Tribunal: TJES
Processo: 5008772-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008772-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARRUBIA FERREIRA DE MENDONCA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DA ADUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$1.500,00). RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5008772-69.2023.8.08.0030

Recorrente: LARRUBIA FERREIRA DE MENDONCA

Recorrido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Considerando a cópia da CTPS apresentada no ID 7266154, defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 7269157).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

LARRUBIA FERREIRA DE MENDONCA
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que foi vítima do evento danoso causado pelo recorrido;
b)
que houve falha na prestação do serviço com a interrupção do fornecimento de água no bairro Aviso dos dias 11/02/2022 ao dia 17/02/2022;
c)
que a condenação de indenização a título de danos morais deve ser majorada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à majoração de indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 e 17/02/2022, no bairro Aviso, em Linhares/ES.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o recorrido ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente, por sua vez, aduz que o
quantum
indenizatório deve ser majorado.

Sem maiores delongas, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, o recorrido (autarquia municipal) responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, § 6º, da CF/88.

Nesta senda, é importante ressaltar que é incontroverso a interrupção do abastecimento de água em razão do rompimento de uma adutora que abastecia o bairro da recorrente.

Embora a suspensão do fornecimento de água deu-se em razão do rompimento da rede adutora que abastece o bairro em comento (caso fortuito), isso não justifica a demora para seu restabelecimento.

Dessa forma, indubitável que foi prestado serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer o abastecimento de água dentro de prazo razoável.

Nesse cenário, tenho por concordar com o Juízo
a quo
no tocante a condenação do recorrido em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua.

No tocante ao pedido de majoração da indenização por dano moral, este não deve prosperar, isto porque o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$1.500,00) se mostra razoável e proporcional, considerando os precedentes desta turma recursal em casos análogos, sendo suficiente para reparar o dano causado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por

LARRUBIA FERREIRA DE MENDONCA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)